Tribunal: TJPA
Processo: 0809339-17.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809339-17.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JOZENIAS TRINDADE DA SILVA ARAÚJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
CRIME DE HOMICIDIO.
AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL.

INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A DEMONSTRAR O SUBSTRATO DAS ALEGAÇÕES. DEVER DA IMPETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. Na estreita via do
habeas corpus
, não há como conhecer de pretensão mal instruída, onde não tenham sido juntados documentos essenciais a análise da irresignação.

EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA.
FEITO EM CURSO PROPORCIONAL AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.

No caso dos autos,
a marcha processual em momento algum foi paralisada ou retardada pelo juízo impetrado. Pelo contrário, verifica-se que a ação penal vem sendo devidamente impulsionada pelo juiz da causa, o qual, por sua vez, empreende todos os esforços para assegurar o regular trâmite, não se verificando, qualquer desídia de sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido nos autos.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.
As alegadas condições favoráveis do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar (Súmula nº 08 do TJPA).
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
JOZENIAS TRINDADE DA SILVA ARAÚJO
, tendo como autoridade coatora Juízo de Direito 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia,

nos autos de nº
0012908-70.2018.8.14.0074
.

Consta na impetração que
“o
Paciente JOZENIAS TRINDADE DA SILVA ARAÚJO, foi preso no dia 18 de fevereiro de 2020, em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo da 1ª vara cível e criminal da comarca de Tailândia/PA, em razão da imputação de ter perpetrado a conduta descrita no artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro, conforme apontado na denúncia acostada no ID 56230462 destes autos.”
(ID 10131812 - Pág. 1)

Alega o impetrante, a ocorrência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na prisão cautelar do ora paciente, pois conforme acima epigrafado, se encontra constrito desde o dia 18/02/2020, sem que ocorra a conclusão do processo, caracterizando demora desarrazoada na realização dos atos instrutórios do processo.

Aponta que a prisão preventiva é medida excepcional e que no
caso dos autos não se adequa e nenhuma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP, o que torna a prisão ilegal, em especial porque o paciente tem residência fixa e emprego regular e inclusive estava frequentando o trabalho regularmente mesmo após a ocorrência do crime cuja prática lhe é imputada.

Por fim, requer liminarmente a revogação da preventiva para que responda ao processo em liberdade e no mérito a confirmação da ordem,

tornando-a definitiva com a expedição do competente alvará de soltura.

Distribuídos os autos a minha relatoria, indeferi a liminar requerida e solicitei informações à autoridade tido como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe, nos termos do Ofício de ID
10195394.

Por fim, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves pronunciou-se pelo não conhecimento presente
writ
(ID
10382293).

É o relatório.

VOTO

De início, deixo de analisar a alegação de ilegalidade da prisão por
inexistência de motivos suficientes a ensejar a segregação cautelar e por ausência de contemporaneidade da medida
, eis que
o impetrante não juntou nenhum documento para comprovar o alegado, nem cópia da decisão que teria ensejado do constrangimento ilegal.

Como é sabido, para análise do
habeas corpus
faz necessária à demonstração prévia da existência do fato alegado, já que a via eleita não comporta dilação probatória, cabendo tal medida àquele que impetra a ordem, estando ausente a prova pré-constituída não há como conhecer a impetração.

Na parte conhecida, a impetração aponta que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois
sua prisão foi decretada em 18/02/2020, sendo que até a presente data o réu está preso, ou seja, mais de 02 (dois) anos.

Apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida ocorrência de excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários foram sendo realizados por parte do Juízo demandando, para o regular andamento do processo, vejamos o que se extrai das informações judiciais,
verbis
:

O paciente, JOZENIAS TRINDADE DA SILVA ARAÚJO, conforme narra a denúncia, assassinou a vítima MARCIO AMARAL em 28/10/2018, momento em que a vítima estava bebendo cervejas com a esposa Fabíola em seu bar e os amigos Rubilene, Francisco, Jhone Lenno e Juninho, quando MÁRCIO começou a brigar com RUBILENE, após a briga, Rubilene, Márcio e Fabíola foram ao bar do Ligeirinho e lá Márcio pediu para que Fabíola fosse para casa, no entanto, ela recusou e os dois começaram uma briga, Rubilene intrometeu-se na briga e recebeu um soco de Marcio, desmaiando. O acusado Jozenias, irmão de Fabíola, ao avistar Rubilene desmaiada e carregada por fregueses, foi até a sua casa e, ao retornar ao bar, viu a vítima Marcio querendo agredir Fabíola. Então Jozenias desferiu facadas nas costas de Márcio e empreendeu fuga.

No dia 29/10/2018 foi feito o Boletim de Ocorrência sobre o fato relatado. Em 12/11/2018 a Delegacia de Polícia Civil representou pela declaração da prisão preventiva do acusado.

O Ministério Público (fls. 21) apresentou manifestação favorável ao pedido de prisão preventiva do acusado.

Em 23/11/2018 foi proferida decisão deferindo o pedido de prisão preventiva (fls. 24)

Em 17/12/2018 o Ministério Público apresentou denúncia em desfavor de Jozenias.

Em 17/01/2019 a denúncia foi recebida e determinada a citação por edital. Citação por edital em 28/01/2019.

Em 19/02/2020
(fls. 26) foi informado o cumprimento da decisão e a prisão do paciente.

Em 20/02/2020 determinada a citação pessoal do denunciado. Sendo ele devidamente citado conforme declaração de fls. 41.

Em 19/03/2020
foi protocolada uma declaração da prefeitura que Jozenias tinha uma consulta psiquiátrica agendada no CAPS. No mesmo dia, foi feita a decisão permitindo que Jozenias participasse da consulta através de escolta policial.

Em 04/12/2020 fora nomeado advogado dativo para atuar na defesa de Jozenias.

Em 18/12/2020
(fls. 54) a defesa apresentou resposta à acusação com pedido de revogação da prisão preventiva.

Em 22/01/2021 o Ministério Público se manifestou de forma desfavorável ao pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 64) Decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva em 08/02/2021 (fls. 68)
Designação de

audiência de instrução e julgamento via videoconferência para o dia 14/05/2021.

Termo de audiência redesignando a audiência para o dia 05/10/2021 em razão da ausência das testemunhas.

Audiência novamente redesignada para o dia 15/03/2022 em razão da ausência da testemunha Rubilene. Ocorrência da audiência de instrução e julgamento em que há o pedido de revogação da prisão preventiva pela defesa, assim como o exame de Sanidade Mental do acusado. Sendo deferido o pedido do exame de sanidade mental.

Em 24/03/2022 decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva e suspendendo o processo em razão da instauração do incidente de insanidade mental.
Agendamento da perícia psiquiátrica para o dia 04/07/2022 às 15h.”

Extrai-se dos informes que o paciente foi citado para apresentar defesa prévia em 20/02/2020, tendo apenas o feito nove meses depois 18/12/2020, as audiências realizadas por videoconferência, foram por três vezes redesignadas, diante da ausência de testemunhas imprescindíveis para deslindo do caso, o que gerou relativa demora no tramite de processual, por fim, em derradeira audiência ocorrida em 15/03/2022, após interrogatório do réu, o Juízo determinou, conforme requerido pela defesa a realização de exame de perícia psiquiátrica do réu.

Em consulta ao sistema PJE 1º grau, verifico que em 10/04/2022 foi distribuído Incidente de Sanidade Mental, sob o nº
0800977-95.2022.8.14.0074, sendo designada perícia médica do acusado em 04/07/2022 as 15h pelo Instituto Renato Chagas, o qual está no aguardo de conclusão.

Diante disso, percebe-se que a marcha processual em momento algum foi paralisada ou retardada pelo juízo impetrado. Pelo contrário, verifica-se que a ação penal vem sendo devidamente impulsionada pelo juiz da causa, o qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não se verificando, até o presente momento, qualquer desídia de sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido nos autos,
tendo a autoridade coatora impulsionado o processo de forma regular e dentro das peculiaridades do caso concreto, até porque o mesmo tramitou sob o contexto da Pandemia Mundial da COVID-19
que atrasou sobremaneira o prosseguimento dos feitos em tramitação.

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois, como é sabido, os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade. Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade. 2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI. DJe 23/02/2016) 3. Ordem Denegada.

HC 2017.02467391-05 - Rel. Leonam Cruz - julgado em 06/12/2017.

Quanto às
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

Diante do exposto, conheço parcialmente a ordem de
habeas corpus
e na parte conhecida a denego,

nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 12/09/2022